Tribunal: TJDFT
Processo: 0736028-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA DO DEVEDOR. PENHORA VIA SISBAJUD DE ATIVOS FINANCEIROS. ORIGEM SALARIAL. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. IMPENHORABLIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O inciso IV do § 2o do art. 833 do CPC orienta no sentido de ampliar a eficácia das normas fundamentais do processo civil, sobretudo para possibilitar o cumprimento das obrigações, ainda que não alimentares, com a penhora de conta salário e do próprio salário, devendo os pedidos serem analisados caso a caso, ponderando-se com os demais princípios.
2. Considerando a necessidade de dar proteção não apenas à dignidade do devedor, mas também à satisfação do crédito do credor, é possível a penhora sobre conta bancária do executado, em percentual que não comprometa sua subsistência, quando frustrada a execução por outros meios postos à disposição do exequente.
3.A penhora dos rendimentos mensais prima pela harmonia e a efetividade da pretensão executória.Com efeito, a penhora dos vencimentos do devedor viabiliza o feito executivo com o pagamento do montante devido, em parcelas adequadas e razoáveis.
4. Na hipótese dos autos, verifica-se expressiva movimentação financeira da devedora, conforme demonstra extrato bancário juntado aos autos, inclusive com o ingresso de valores relevantes.
5. Não há indicativo de se tratar, o valor constrito, de verba de natureza salarial, pois no referido extrato constam vários depósitos via PIX, provenientes de pessoas físicas diversas, o que, somado ao fato de que sequer ter sido esclarecido a ocupação profissional da devedora, além de, por fim, o cumprimento de sentença originário derivar do julgamento de ação de cobrança que discutia uso da conta bancária para receber depósito proveniente de fraude bancária, inviável reconhecer a impenhorabilidade do valor em questão - R$ 517,78 (quinhentos e dezessete reais e setenta e oito centavos).
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.